Tribunal: TJMT
Processo: 1009523-31.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009523-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), FERNANDA PEREIRA DE LIRA - CPF: 918.766.132-20 (AGRAVANTE), ADALBERTO MACHADO COSTA - CPF: 530.597.512-34 (AGRAVANTE), JOSEMAR SILVA CAMPOS - CPF: 868.382.451-91 (AGRAVADO), AUCTION BRASIL GESTAO DE ATIVOS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 19.604.210/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ART. 30 DA LEI Nº 9.514/1997. REGISTRO DA PROPRIEDADE EM NOME DOS ARREMATANTES. IMÓVEL OCUPADO PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA SEM DECISÃO SUSPENSIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de imissão na posse, indeferiu tutela de urgência requerida por adquirentes de imóvel arrematado em leilão extrajudicial promovido em razão de alienação fiduciária.

A decisão agravada reconheceu a probabilidade do direito dos autores, fundada no registro da propriedade em seus nomes, mas afastou o perigo de dano, por entender ausente demonstração concreta de risco de depredação, desvalorização ou situação emergencial, especialmente por se tratar de imóvel residencial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o adquirente de imóvel em leilão extrajudicial decorrente de alienação fiduciária, com título registrado em seu nome, faz jus à imissão liminar na posse, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/1997, ainda que o imóvel seja residencial e exista ação anulatória de leilão sem decisão suspensiva dos efeitos da arrematação.

III. Razões de decidir

O art. 30 da Lei nº 9.514/1997 assegura ao fiduciário, cessionário, sucessores e ao adquirente do imóvel em leilão a reintegração/imissão liminar na posse, com prazo de 60 dias para desocupação, desde que comprovada a consolidação da propriedade.

Demonstrada a aquisição do imóvel em leilão extrajudicial e o registro da propriedade em nome dos agravantes, mostra-se presente a probabilidade do direito, inclusive reconhecida pelo juízo de origem.

O perigo de dano, na hipótese, decorre da privação contínua do exercício dos atributos da propriedade, especialmente o uso, gozo e disposição do bem, não se exigindo prova autônoma de depredação, deterioração ou risco emergencial.

A existência de ação anulatória de leilão não impede, por si só, a imissão liminar na posse, quando inexistente decisão judicial suspendendo os efeitos da arrematação, do registro imobiliário ou da consolidação da propriedade.

A natureza residencial do imóvel recomenda a observância do prazo legal de 60 dias para desocupação, mas não afasta a tutela possessória prevista em lei especial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a decisão agravada e deferir a imissão dos agravantes na posse do imóvel, concedendo-se ao agravado o prazo de 60 dias para desocupação voluntária.

Tese de julgamento: “1. O adquirente de imóvel em leilão extrajudicial decorrente de alienação fiduciária, comprovado o registro da propriedade em seu nome, faz jus à imissão liminar na posse, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/1997. 2. A existência de ação anulatória de leilão, desacompanhada de decisão suspensiva dos efeitos da arrematação ou do registro imobiliário, não obsta a tutela possessória liminar. 3. O perigo de dano decorre da privação do exercício dos atributos da propriedade, sendo desnecessária a comprovação específica de depredação ou deterioração do imóvel.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo/antecipação da tutela recursal, interposto por
Fernanda Pereira de Lira
e
Adalberto Machado Costa
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação de Imissão na Posse nº 1002358-24.2025.8.11.0078, ajuizada em desfavor de
Josemar Silva Campos
.

A decisão agravada, lançada no id. 224186141, recebeu a petição inicial, reconheceu, em juízo perfunctório, a probabilidade do direito dos autores, fundada no registro da propriedade em seus nomes, mas indeferiu a tutela de urgência de imissão liminar na posse, ao fundamento de que não estaria demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente porque o imóvel possui destinação residencial e inexistiria prova de risco iminente de depredação, desvalorização ou situação emergencial.

Inconformados, os autores recorrem. Em suas razões recursais, sustentam, em síntese, que: (i) adquiriram, em 28 de agosto de 2025, por leilão extrajudicial promovido pelo Banco Bradesco S.A., o imóvel residencial situado na Rua do Cará, nº 1529, Quadra 05, Lote 27, Cidezal I, Sapezal/MT, matrícula nº 10.855 do 1º Registro de Imóveis de Sapezal; (ii) a aquisição foi formalizada por carta de arrematação, pagamento, escritura pública e registro imobiliário; (iii) o agravado, antigo proprietário, permanece indevidamente na posse do bem; (iv) o art. 30 da Lei nº 9.514/1997 assegura ao adquirente do imóvel em leilão extrajudicial decorrente de alienação fiduciária a reintegração/imissão liminar na posse, com prazo de 60 dias para desocupação; (v) a existência de Ação Anulatória de Leilão nº 1001593-53.2025.8.11.0078 não impede a medida, porque não há decisão suspendendo os efeitos da arrematação ou do registro; e (vi) o perigo de dano decorre da própria privação do exercício dos atributos da propriedade. Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a imissão liminar na posse.

O pedido de tutela antecipada recursal foi
indeferido
em decisão monocrática
(id. 351781369)
, sob o fundamento de que, naquele momento processual, não estavam suficientemente demonstrados os requisitos necessários à concessão da medida em sede de cognição sumária.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de imissão na posse com pedido de tutela de urgência proposta por Fernanda Pereira de Lira e outros em desfavor de Josemar Silva Campos.

Alegaram os autores, em síntese, que adquiriram, por meio de leilão extrajudicial realizado em 28 de agosto de 2025, a propriedade do imóvel objeto da lide, atualmente ocupado pelo requerido.

Narraram que a aquisição foi formalizada pela Ata e Recibo de Arrematação e, subsequentemente, pela Escritura Pública de Venda e Compra de Bem Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia.

Apontaram que a transação foi devidamente registrada na Matrícula nº 10.855 do 1º RI de Sapezal/MT (R-08 e R-09), o que lhes confere o domínio pleno sobre o bem.

Sustentaram que, apesar da regular aquisição, o requerido, antigo proprietário, recusa-se a desocupar o imóvel, tornando sua posse injusta e precária.

Relataram, ainda, a existência da Ação Anulatória de Leilão, processo nº 1001593-53.2025.8.11.0078, movida pelo requerido em face do credor fiduciário, mas afirmaram que não há decisão que suspenda os efeitos da arrematação, sendo que o próprio edital de leilão e a carta de arrematação prevê a responsabilidade do vendedor pelo resultado daquela demanda. Postularam, em caráter liminar, a expedição de mandado para sua imediata imissão na posse do bem.

Requereram, ao final, a confirmação da tutela de urgência para consolidar a imissão definitiva na posse, a distribuição do feito por dependência à Ação Anulatória nº 1001593-53.2025.8.11.0078, além da condenação do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Custas recolhidas no id. 215563752.

O Magistrado de origem
recebeu a petição inicial, reconheceu, em juízo perfunctório, a probabilidade do direito dos autores, fundada no registro da propriedade em seus nomes, mas indeferiu a tutela de urgência de imissão liminar na posse, ao fundamento de que não estaria demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente porque o imóvel possui destinação residencial e inexistiria prova de risco iminente de depredação, desvalorização ou situação emergencial.

Inconformados, os autores recorrem. Em suas razões recursais, sustentam, em síntese, que: (i) adquiriram, em 28 de agosto de 2025, por leilão extrajudicial promovido pelo Banco Bradesco S.A., o imóvel residencial situado na Rua do Cará, nº 1529, Quadra 05, Lote 27, Cidezal I, Sapezal/MT, matrícula nº 10.855 do 1º Registro de Imóveis de Sapezal; (ii) a aquisição foi formalizada por carta de arrematação, pagamento, escritura pública e registro imobiliário; (iii) o agravado, antigo proprietário, permanece indevidamente na posse do bem; (iv) o art. 30 da Lei nº 9.514/1997 assegura ao adquirente do imóvel em leilão extrajudicial decorrente de alienação fiduciária a reintegração/imissão liminar na posse, com prazo de 60 dias para desocupação; (v) a existência de Ação Anulatória de Leilão nº 1001593-53.2025.8.11.0078 não impede a medida, porque não há decisão suspendendo os efeitos da arrematação ou do registro; e (vi) o perigo de dano decorre da própria privação do exercício dos atributos da propriedade. Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a imissão liminar na posse.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, a
matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar se, em ação de imissão na posse ajuizada por adquirentes de imóvel arrematado em leilão extrajudicial decorrente de alienação fiduciária, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a desocupação do bem no prazo de 60 dias, diante da comprovação da aquisição e do registro imobiliário em nome dos agravantes, ainda que o imóvel tenha natureza residencial e exista ação anulatória de leilão sem notícia de decisão suspensiva.

No caso concreto, a decisão agravada reconheceu expressamente a probabilidade do direito dos autores, uma vez demonstrado o registro da propriedade em seus nomes. Todavia, indeferiu a liminar por entender ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo porque o imóvel é residencial e não haveria demonstração concreta de depredação, desvalorização ou situação emergencial.

Com a devida vênia, a decisão comporta reforma. Explico.

Dispõe o art. 30 da Lei nº 9.514/1997 que
“É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no inciso V do art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.”

A norma especial confere tutela possessória liminar ao adquirente do imóvel levado a leilão em razão de alienação fiduciária, desde que comprovada a consolidação da propriedade, bem como a aquisição regular do bem. A finalidade da regra é preservar a efetividade do procedimento legal de excussão da garantia fiduciária e assegurar ao proprietário/adquirente a fruição do bem arrematado, evitando que a permanência do antigo devedor ou possuidor torne inócua a aquisição regularmente formalizada.

No caso, os agravantes afirmam ter adquirido o imóvel em leilão extrajudicial realizado em 28.08.2025, com posterior formalização por carta de arrematação, escritura pública e registro na matrícula nº 10.855 do 1º Registro de Imóveis de Sapezal/MT. Tais circunstâncias foram, inclusive, consideradas suficientes pelo juízo de origem para reconhecer a probabilidade do direito.

A controvérsia, portanto, concentra-se no perigo de dano. E, nesse ponto, a particularidade do art. 30 da Lei nº 9.514/1997 deve ser devidamente considerada. Em hipóteses dessa natureza, o perigo não se limita à demonstração de risco físico de depredação ou deterioração do imóvel. Ele também decorre da privação concreta e continuada do exercício dos poderes dominiais pelo proprietário, especialmente o uso, gozo e disposição do bem, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

A exigência de prova autônoma de depredação, desvalorização ou emergência excepcional, quando já demonstrada a aquisição em leilão fiduciário e o registro imobiliário, acaba por restringir indevidamente a eficácia do art. 30 da Lei nº 9.514/1997. A lei não condiciona a liminar à comprovação de ameaça material ao imóvel, mas à comprovação da consolidação da propriedade e da legitimidade daquele que pleiteia a posse.

Também não se mostra suficiente, por si só, para obstar a medida, a existência da Ação Anulatória de Leilão nº 1001593-53.2025.8.11.0078. Conforme consta dos autos, não há notícia de decisão judicial suspendendo os efeitos da arrematação, do leilão ou do registro da propriedade. Enquanto hígido o registro imobiliário e ausente provimento jurisdicional que retire eficácia do ato translativo, deve prevalecer a presunção de legitimidade do domínio registrado.

Ademais, o fato de se tratar de imóvel residencial recomenda prudência na execução da ordem, mas não impede a concessão da tutela possessória prevista em lei. A própria legislação confere prazo de 60 dias para desocupação, justamente como forma de compatibilizar a efetividade do direito do adquirente com a necessidade de transição minimamente razoável ao ocupante.

Assim, estando demonstrada a aquisição do imóvel pelos agravantes, o registro da propriedade em seus nomes e a inexistência de decisão suspensiva nos autos da ação anulatória, concluo que a negativa da imissão liminar na posse não se harmoniza com o regime jurídico especial da alienação fiduciária de bem imóvel.

Ante o exposto,
tenho que a r. decisão merece reforma para
deferir a tutela de urgência postulada na origem, determinando a imissão dos agravantes na posse do imóvel situado na Rua do Cará, nº 1529, Quadra 05, Lote 27, Cidezal I, Sapezal/MT, matrícula nº 10.855 do 1º Registro de Imóveis de Sapezal/MT, concedendo-se ao agravado o prazo de 60 dias para desocupação voluntária, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/1997, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse/desocupação compulsória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026